Tribunal: TJSP
Processo: 0014182-21.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, já que o recorrente teria agido em legítima defesa. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras e de reconhecimento do homicídio privilegiado. Impossibilidade. Condenação que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em anulação do Júri

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, já que o recorrente teria agido em legítima defesa. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras e de reconhecimento do homicídio privilegiado. Impossibilidade. Condenação que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em anulação do Júri realizado. Homicídio privilegiado que não incide na espécie. Qualificadoras mantidas. Dosimetria da pena que não merece qualquer reparo. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014182-21.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LUCAS JONATHAN DA SILVA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
2
Apelação: 0014182-21.2018.8.26.0564
Apelante: Lucas Jonathan da Silva de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2358
Apelação.
Júri.
Condenação.
Apelação
visando
o
reconhecimento de decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, já que o recorrente teria agido em legítima
defesa. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras e de reconhecimento do homicídio
privilegiado. Impossibilidade. Condenação que não é
manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo
que se falar em anulação do Júri realizado. Homicídio
privilegiado que não incide na espécie. Qualificadoras
mantidas. Dosimetria da pena que não merece qualquer
reparo. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 568 e seguintes acrescento ter a r.
sentença ter condenado Lucas Jonathan da Silva de Lima à pena de 21 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o,
incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes, um na forma tentada e outro de modo
consumado.
Consta da denúncia que na data de 14 de abril de 2018,
às 19h07min, na Travessa Azulão, no 10 na comarca de São Bernardo do Campo,
Lucas Jonathan da Silva de Lima, agindo com animus necandi, impelido por motivo
torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma
de fogo contra Guilherme Gomes Silva, provocando-lhe ferimentos que foram a
causa determinante de sua morte.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, Lucas
Jonathan da Silva de Lima também efetuou disparos de arma de fogo contra Sabrina
Lopes de Meneses, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade
do agente.
De acordo com o que foi apurado, acusado e vítima
Guilherme se desentenderam por conta da cobrança de uma dívida, ocasião esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
3
culminou, inclusive, com um desentendimento entre Nilza da Silva (genitora do réu)
e a vítima Sabrina, que chegaram às vias de fato.
Na data apontada na denúncia, o acusado, portanto
arma de fogo, partiu ao encontro das vítimas. Ao encontrá-las no local dos fatos, de
inopinio, efetuou disparos de arma de fogo, atingindo Guilherme no abdômen e tórax
e Sabrina na cabeça.
Após os disparos o acusado se evadiu do local.
Guilherme não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Sabrina somente não veio a óbito em razão do pronto
socorro que lhe foi prestado.
A peça acusatória aponta que o motivo dos crimes
praticados foi torpe, já que se origina da cobrança de uma dívida relacionada ao
tráfico de drogas.
Também destaca que o acusado se utilizou de recurso
que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que surpreendeu Guilherme e Sabrina
com sua conduta, sem que estes pudessem ter a chance de se defender.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi
declarado culpado e condenado na forma supramencionada.
Não se conformando com a r. decisão proferida, o
acusado apresentou recurso de apelação às fls. 577/596. Sustenta, em apertada
síntese, que o julgamento realizado pelos jurados é manifestamente contrário à prova
dos autos, já que o recorrente não agiu com a intenção de matar, mas sim de pagar
sua dívida em razão do vício em drogas.
Aduz que na data em questão foi até a “boca” e levou
consigo uma arma de fogo, visando defender-se de qualquer mal injusto que lhe
pudesse ocorrer. Alega que foi recebido pelas vítimas que forma hostil, teve sua
liberdade restringida e sofreu agressões, razão pela qual, com a única intenção de
fazer cessar referidas agressões, efetuou os disparos de arma de fogo.
Sustenta que foi agredido e humilhado pelas vítimas
por horas, antes que tivesse oportunidade de efetuar os disparos. Afirma que as
agressões consistiam em socos e coronhadas desferidas pelo ofendido Guilherme,
tendo sido, inclusive, tolhido em sua liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
4
De forma subsidiária, em caso de manutenção da
condenação, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado e afastamento das
qualificadoras.
Em contrarrazões de fls. 599/605 o Ministério Público
que atua na comarca de origem manifestou-se pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 668/673 a PGJ opinou pelo
desprovimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a insurgência do recorrente, não vejo
razão para anulação do Júri.
A versão da peça acusatória foi dita por Sabrina desde a
delegacia de polícia, conforme podemos observar pelo boletim de ocorrência de fls.
07, em que ela afirma que estava com Guilherme na viela, momento em que foram
surpreendidos por Lucas que, de forma repentina, sacou uma arma e passou a atirar
contra eles. A motivação do delito teria sido a cobrança de uma dívida relativa ao
tráfico de drogas.
Não obstante a defesa do recorrente alegar que ele foi
agredido por horas antes que pudesse efetuar os disparos, verifico que não foi essa a
versão apresentada pelo próprio acusado quando interrogado na delegacia de polícia
às fls. 24. Destaco que na oportunidade o réu se fez acompanhar de advogado
constituído, Dr Evandro da Silva Marques (OAB 167/188).
Em referido depoimento o acusado menciona a
existência da dívida e disse que na data dos fatos foi até o local em que a vítima
Guilherme se encontrava com o valor de R$ 1.000,00. Por precaução foi armado,
devido ao fato de ter conhecimento de que ali se tratava de uma “boca de fumo” e
que todos ali trabalhavam armados também. Segundo a narrativa do próprio acusado,
quando chegou no local e chamou por CIPÓ, este lhe disse “você é louco, você veio
aqui para morrer”; que ali CIPÓ, Sabrina e mais uma pessoa cercaram o
interrogado; que neste momento CIPÓ sacou uma pistola; que o interrogado, como
tinha feito curso de capacitação pois já trabalhava como vigilante, conseguiu sacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
5
a arma muito rápido e efetuou três tiros contra CIPÓ e nem sabia que havia
atingido Sabrina, pois efetuou os tiros e saiu correndo; que conforme fugia ouviu
cerca de dois ou três disparos em sua direção, mas nenhum lhe atingiu; (...).
Em sede de razões, contudo, é apresentado outro
cenário. Aponta a defesa que ao chegar ao local o acusado fora recebido de forma
hostil e truculenta, já de imediato sua liberdade foi tolhida pelo ofendido Guilherme
e sua namorada Sabrina, com tapas no rosto, coação de sua liberdade para ir
embora e agressões com o cano da arma que também o ofendido Guilherme usava.
Neste interim, o recorrente, para fazer cessar tais violências iminentes e injustas,
correu e atirou para defender-se de sua vida. O ofendido Guilherme chamou outros
“capangas”, justamente para julgar e condenar o recorrente pela dívida que estava
paga, um absurdo, quer fazer justiça com as próprias mãos (fls. 581).
Já às fls. 583, a defesa alega que o recorrente quando
foi lá pagar novamente o valor de R$ 970,00 fora coagido a ficar lá no local pelo
ofendido Guilherme e pela ofendida Sabrina, sua esposa, e a aguardar outros
comparsas, pois sabia que iria morrer, pois experimentava naquele instante,
agressões desenfreadas pelo ofendido Guilherme (...) (fls. 583).
Às fls. 584 a defesa menciona que horas antes do
evento principal, o recorrente ficou sendo humilhado e sendo agredido com socos e
coronhadas pelo ofendido Guilherme, qual seja: aquele em que o recorrente foi
tolhido em sua liberdade pelo ofendido.
No terceiro parágrafo de fls. 584 a defesa alega,
inclusive, que as vítimas teriam cerceado a liberdade do acusado por ciúmes.
Vejamos: Assim, resta latente que as verdadeiras vítimas aqui neste feito criminal
são o recorrente e sua mãe, pois foram perseguidos e agredidos por dívida já paga
que por ciúmes trancaram o recorrente na viela, para depois mata-lo, porém, por
Deus ele conseguiu correr, porque teve que atirar nos verdadeiros criminosos.
Já às fls. 586 a defesa alega que as agressões eram
mútuas, e que foram iniciadas por motivo de ciúmes da ofendida Karina, ao passo
que o nome correto da vítima é Sabrina: Os depoimentos de testemunhas não
presenciais, todas sabiam da relação de agressões mútuas, mas que era iniciado
pelo ciúmes da ofendida Karina, inclusive todas as testemunhas afirmaram que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
6
ofendida Karina iniciava as ofensas contra a apelante.
Aduz também que deve ser reconhecido o homicídio
privilegiado já que as ofensas de Karina foram mais contundentes: Ora, as ofensas
foram bem mais contundentes pela Karina contra a apelante, o que ensejou
homicídio privilegiado contra Karina (fls. 587).
Visando afastar a qualificadora, a defesa alega que
Lucas foi encurralado na parede por Guilherme, tendo sofrido diversas agressões (fls.
587). Aponta também que as testemunhas afirmaram que ocorreram agressões
mútuas de ambas, porquanto, não há recurso que impossibilitou a defesa da
ofendida, pois esta agrediu o antebraço, pernas da recorrente, conforme laudo de fl.
, causando lesão de natureza leve. (fls. 587).
Já às fls. 589 a defesa aponta que houve luta corporal e
“empurra-empurra”: reza que caso ocorra luta corporal e agressões empurra e
empurra iminentes contra o recorrente, pois não deixavam ele ir embora, na qual
afasta a qualificadora.
Por oportuno, destaco o depoimento de Nilza, ainda na
delegacia de polícia, dando conta que após cometer os delitos, Lucas ligou para sua
genitora e disse que tinha ido tentar pagar parte da dívida, no entanto, fora recebido
“à bala”, pelo Guilherme, mais precisamente quanto tentava conversar com
Guilherme, Lucas precisou revidar (...).
Todavia, soa estranha a informação de que Lucas fora
recebido “à bala” por Guilherme, já que o laudo pericial de fls. 43/52 afirma que não
foram localizados resíduos de chumbo nas mãos de Guilherme e tampouco de
Sabrina.
Já às fls. 123, quando ouvido novamente na delegacia
de polícia, o acusado não relatou que foi agredido por horas, conforme indicado por
sua defesa. Sobre o momento do delito, afirma que sua família se juntou e
levantaram a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para que o interrogado
pagasse a dívida; que munido de tais valores e do revólver 32, o interrogado foi até
o bairro Jardim Represa, em uma “boca de fumo” conhecida como Curitiba, onde lá
estava um traficante de Guilherme conhecido pela alcunha de “Piá”, sendo que
logo após chegou no local a mulher dele (Sabrina); que Sabrina lhe indagou o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
7
queria, sendo dito pelo interrogado que queria falar com Guilherme; que Sabrina
ligou para Guilherme que compareceu ao local; que tentou pagar os R$ 1.000,00
(mil reais) para Guilherme, o qual recusou dizendo que não queria mais os valores,
nem os R$ 3.500,00; que Guilherme disse que o interrogado deveria aguardar no
local (possivelmente para chamar alguém para lhe levar para ideia), porém o
interrogado quis ir embora; que o interrogado foi impedido por Guilherme e pelo
traficante dele, os quais passaram a segurar se braço, não obstante o interrogado
tenha tentando se soltar; que Guilherme lhe disse que estava armado e fez menção
que iria pegar algo na cintura, então o interrogado fazendo uso de sua mão
esquerda, sacou o revólver calibre 32 que estava em sua cintura e realizou três
disparos em direção de Guilherme, indo embora na sequência, porém, no “final do
beco” ouviu disparos de arma de fogo. (...)
Como se pode concluir pelos trechos acima destacados,
a tese de legítima defesa não restou cabalmente demonstrada nos autos. As alegações
defensivas são contraditórias e não apontam, com clareza, as circunstâncias delitivas
a ponto de se reconhecer a causa excludente da ilicitude.
Incontroverso é que o acusado disparou tiros de arma
de fogo contra as vítimas, causando a morte de Guilherme e lesões em Sabrina que
somente não veio à óbito em razão de ser socorrida.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em
relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
vigente consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo
Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula
decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas
coligidas, o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
Logo, entendo que a decisão dos jurados no tocante a
este quesito específico não se mostra absurda, razão pela qual deve ser mantida.
A prática dos delitos foi motivada por dívida de drogas,
razão pela qual o conselho de sentença entendeu ser caso de torpeza, o que se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014182-21.2018.8.26.0564 -Voto no 2358
8
acertado.
A qualificadora de recurso que dificultou a defesa das
vítimas também se encontra presente, já que a versão da denúncia se mostrou crível
diante dos depoimentos prestados e foi acolhida pelos jurados.
Enfim, a decisão do Júri neste aspecto encontra-se em
consonância com a prova produzida, não existindo qualquer contrariedade, tampouco
manifesta, com os elementos amealhados nos autos.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente
robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em
decisão contrária à prova dos autos.
O que se tem, em verdade, é que os jurados optaram por
uma das teses possíveis, diante das provas que lhe foram apresentadas, o que não
justifica a anulação do júri.
E, convém recordar, a decisão dos jurados é soberana,
somente sendo possível de revisão, nos termos da lei, quando manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não é o caso.
No tocante à dosimetria das penas, verifico que não há
qualquer retificação a ser feita.
Em que pese existir de fato contradição entre os
documentos de fls. 568/571 e 572/575 já que o magistrado sentenciante considerou a
pena de homicídio simples para a vítima Sabrina (fls. 569 e 669) verifico que o
equívoco foi tempestivamente corrigido, conforme termo de audiência de fls.
552/554, parte final, em que o Juízo de primeira instância esclareceu que o acusado
era condenado à pena de 21 anos de reclusão e não 17 anos, conforme constou na
sentença de fls. 568/571, saindo todos intimados, conforme assinaturas de fls.
572/575, razão pela qual não vislumbro qualquer prejuízo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.

XISTO RANGEL
RELATOR